Tribunal: TJBA
Processo: 8132123-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132123-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAIARA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE DÍVIDA PRESCRITA. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE INDICAM A EXCLUSÃO DO REGISTRO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DA EXPIRAÇÃO DO PRAZO
QUINQUENAL
. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por
NAIARA DOS SANTOS OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, formulados em face da
FINANCEIRA ITAU CBD S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. A Apelante sustentou a ilegalidade da manutenção de informações negativas no SCR/SISBACEN por período superior a cinco anos, invocando a Súmula
323
do STJ e a configuração de dano moral
in
re

ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da manutenção de informações de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e a caracterização de responsabilidade civil por danos morais, considerando o prazo quinquenal estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor para permanência de dados negativos em cadastros restritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora possua finalidade precípua de supervisão para o Banco Central, ostenta reflexos de cadastro restritivo no que tange à avaliação de risco de crédito por outras instituições financeiras, submetendo-se à limitação temporal do art. 43, §§
1º
e 5º, do CDC.

3.2. A análise detida do Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) demonstrou que o débito
em questão
de R$ 9.717,89, datado de julho de 2019, permaneceu registrado no campo "Em prejuízo" até dezembro de
2021, sendo excluído a partir de janeiro de 2022, mais de dois anos antes da expiração do prazo quinquenal que ocorreria em julho de 2024.

3.3. A conduta da instituição financeira revelou-se lícita e em conformidade com o prazo legal de exclusão, inexistindo manutenção indevida de dívida prescrita por período superior a cinco anos, conforme alegado pela Apelante.

3.
4
. A tese de dano moral
in
re

ipsa
é aplicável apenas em face da inscrição indevida. Quando o ato imputado ao fornecedor
se revela
lícito, não há que se cogitar de dano presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, embora detenha finalidade de supervisão, ostenta reflexos de cadastro restritivo, devendo observar o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 43, §§
1º
e 5º, do Código de Defesa do Consumidor para manutenção de informações negativas.

2. Demonstrada a exclusão do registro de débito antes do decurso do prazo quinquenal, inexiste ato ilícito da instituição financeira, afastando-se a caracterização de responsabilidade civil por danos morais.

3. A tese de dano moral
in
re

ipsa
pressupõe a ilicitude da inscrição ou manutenção indevida do registro. Revelando-se lícita a conduta do fornecedor, não há que se cogitar de dano presumido, sendo imprescindível a demonstração dos elementos da responsabilidade civil.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 43, §§
1º
e

5º, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula
323
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8132123-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NAIARA DOS SANTOS OLIVEIRA
e como apelado
FINANCEIRA ITAU CBD S.A.
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora